Tribunal: TCU
Processo: 001.762/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6027/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Marlene Araujo de Lima; e b) destacar dos presentes autos, autuando em processo apartado, os demais atos para a realização de nova instrução, que deverá examinar as concessões à luz do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.039. 1. Processo TC- Processo 001.762/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Roberto Mori Buenano (XXX.531.172-XX); Marlene Araujo de Lima (XXX.924.742-XX); Teonas Barros Prazeres (XXX.557.194-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.